Tribunal: TJSP
Processo: 2011965-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000628176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011965-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que são agravantes RAFAEL
COSTA DE OLIVEIRA, MARIA ISABEL DA SILVA, ANTONIO DE LIMA
BARRETO, PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA, VANESSA DA SILVA, CARLOS
FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA, JOELMA DA
SILVA, DIOGO FELIPE COSTA e DÉCIA COSTA, é agravado MUNICÍPIO DE
ITAPEVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento, V.U., declara voto vencedor o segundo juiz., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17036
Agravo de Instrumento no 2011965-43.2020.8.26.0000
Comarca: Itapevi
Agravante(s): Rafael Costa de Oliveira e outros
Agravado (a)(s): Município de Itapevi
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
LIMINAR. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. Deferimento da
liminar em primeiro grau. Pretensão recursal objetivando a
suspensão da determinação de desocupação do imóvel.
Descabimento. Ocupação de bem público sem permissão, que
não gera direito à proteção possessória. Esbulho
caracterizado. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 29/30 que, em ação de reintegração de posse
ajuizada pelo Município de Itapevi contra Rafael Costa de Oliveira e outros, deu
provimento ao pedido de liminar para a imediata reintegração de posse.
Inconformados, os agravantes sustentaram o seguinte: a)
falta de audiência de justificação; b) a inicial não obedece o disposto no art. 282,
do CPC; c) nulidade absoluta por ausência de intervenção do Ministério Público;
d) o local da reintegração não é do Município, mas de particular; e) pugnou pela
concessão de efeito suspensivo e, ao final, provimento ao recurso para cassar a
liminar concedida.
A parte agravante peticionou e juntou documentos (fls.
249/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processado o recurso, foi indeferido o pedido de efeito
suspensivo (fls. 255/257).
A
Defensoria
Pública
peticionou
requerendo
sua
intervenção nos autos, apresentando parecer e pugnando pela reconsideração e
concessão do efeito suspensivo ao recurso, para obstar a reintegração de posse
(fls. 261/283), o que foi indeferido (fls. 286/287).
Não foi apresentada contraminuta (fls. 290).
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo
Município de Itapevi contra Rafael Costa de Oliveira e outros
Afirma ser legítimo possuidor e proprietário do bem
descrito na inicial, que faz parte do patrimônio imobiliário do Município, mas o
imóvel foi invadido por pessoas que passaram a nele realizar construções
clandestinas.
Os réus foram devidamente autuados e notificados para
desocupação em 02 de fevereiro de 2019 (fls. 28/44 dos autos principais),
quedando-se inertes.
Não há qualquer surpresa com o deferimento da liminar
para a reintegração do agravante na posse da área esbulhada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à audiência de justificação prévia, sua finalidade é
diversa daquela atinente à audiência de instrução e julgamento, pois se trata de
ato processual destinado a permitir ao requerente da liminar a possibilidade de
comprovar por meio de testemunhas o que não pôde demonstrar
documentalmente.
Conforme se verifica pela simples leitura do art. 562 do
CPC, é faculdade do juiz, de acordo com o caso concreto, determinar a realização
dessa audiência específica, relacionada à tutela da posse.
De outro lado, o fato de uma criança residir com seus
genitores no imóvel objeto de reintegração de posse, não enseja a obrigatória
intervenção do Ministério Público.
No mais, a área objeto da reintegração é aquela registrada
no RI de Itapevi, sob no 13.177, tendo como registro anterior, as Transcrições
15.819, 18.076, 24.240 e 105.023 do 11o RI da Capital, ou seja, diversa daquela
apontada pelos agravantes.
Assim, a decisão recorrida está correta e deve ser mantida
por seus bem deduzidos fundamentos.
É sabido que os atos de mera permissão ou tolerância não
induzem posse, assim como não autorizam a aquisição os atos violentos, ou
clandestinos, senão depois de cessada a violência e a clandestinidade (art. 1.208,
do Código Civil), desde que não se trate de bem público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em exame, houve ocupação sem permissão de bem
público, que configura mera detenção e não gera direito à proteção possessória.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO
ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO.
INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA.
POSSIBILIDADE. 1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que “não induzem
posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua
aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência
ou a clandestinidade”. 2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça
quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de
bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária.
3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de “posse velha” (artigo 924
do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem
imóvel pertencente a órgão público. 4. Recurso especial não provido.” (STJ 4a
T REsp 932.971/SP Rel. Luis Felipe Salomão j. 10.05.2011).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR
PARTICULARES. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LC 733/2006. LEI LOCAL.
SÚMULA 280/STF. ARTS. 128 E 460 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça reconheceu que a
área ocupada pelos recorrentes é pública e afastou o direito à indenização pelas
benfeitorias. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. A LC 733/2006, suscitada no
Recurso Especial, é distrital, e não federal, de modo que não pode ser apreciada
pelo STJ. Incide, por analogia, a Súmula 280/STF. 4. Não se conhece de Recurso
Especial quanto à matéria (arts. 128 e 460 do CPC), que não foi especificamente
enfrentada pelo Tribunal a quo, dada a ausência de prequestionamento. 5.
Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas
em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização
por benfeitorias. Precedentes do STJ. 6. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ 2a T REsp 1310458/DF Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Herman Benjamin j. 11.04.2013).
Confira-se, ainda, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça sobre o tema:
“Manutenção de Posse. Bem público. Área municipal
indevidamente ocupada. Liminar concedida. Impossibilidade de posse de área
pública por ocupantes. Ocupação de imóvel que se configura por mera detenção,
não gerando direitos possessórios. O esbulho de bem público, caracterizado pela
posse ou detenção injustas, o que resulta em má-fé, confere ao legítimo
possuidor da coisa o direito de reavê-la de quem a injustamente possua
(pretensão de sequela “jus reivindicandi”), não implicando, em qualquer
hipótese, em direitos indenizáveis - Sentença mantida - Recurso não provido.”
(TJSP 9a C. Dir. Público Ap. 994.02.049230-1 Rel. Oswaldo Luiz Palu j.
14.04.2010).
“Ação de reintegração de posse de bem público. A
ocupação de bem público por particular, por tolerância do Poder Público, é
mera detenção, não gerando nenhum direito. O bem público não pode ser objeto
de usucapião, sendo impossível a desafetação por mera vontade do particular. O
bem público não se sujeita ao abandono. Impossibilidade de indenização por
acessões e benfeitorias. Nega-se provimento ao recurso interposto.” (TJSP 13a
C. Dir. Público Ap. 994.07.185663-1 Rel. Ricardo Anafe j. 31.03.2010).
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Por se tratar de bem
público, os réus possuíam apenas mera detenção do terreno. Ocupação indevida
da área. Esbulho caracterizado. Descabido o pleito de indenização pelas
benfeitorias. Ação julgada procedente na 1.a Instância. Sentença mantida.
Recurso improvido.” (TJSP 6a C. Dir. Público Ap. 994.09.236948-3 Rel.
Leme de Campos j. 08.03.2010).
A ocupação de área pública está subordinada às regras de
direito público, não observadas na espécie, pois a área foi invadida
clandestinamente, configurando-se o esbulho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, consoante o art. 1210 do Código Civil: “o possuidor
tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, e restituído, no caso
de esbulho”.
Dessa forma, deve ser mantida na íntegra a r. decisão
agravada, que deferiu a liminar para autorizar o autor a reintegrar-se na posse do
imóvel descrito na inicial.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011965-43.2020.8.26.0000
Comarca: Itapevi
Agravantes: Rafael Costa de Oliveira, Maria Isabel da Silva, Antonio de
Lima Barreto, Pedro Victor de Oliveira, Vanessa da Silva, Carlos
Francisco de Oliveira, Maria Aparecida da Silva, Joelma da Silva, Diogo
Felipe Costa e Décia Costa
Agravado: Município de Itapevi
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR No 39.555
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INTERPOSIÇÃO
CONTRA
DECISÃO
QUE,
EM
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DEFERIU LIMINAR EM
PROL DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - ÁREA
INVADIDA QUE, APARENTEMENTE, NÃO SOFREU O
PROCEDIMENTO
DE
AFETAÇÃO
PÚBLICA,
TRANSMUDANDO-SE BEM PÚBLICO DOMINICAL,
CONFORME DISPOSTO NO ART. 99, III, DO CC, SOBRE
O QUAL O PODER PÚBLICO TEM O DEVER E A
OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAR HIPÓTESE EM QUE A
LIMINAR É EXCEPCIONALMENTE MANTIDA, EIS QUE
TRATA-SE DE ESBULHO/POSSE DE MENOS DE ANO E
DIA
RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DA
FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carlos Francisco de Oliveira, Décia Costa, Diogo de Felipe Costa, Joelma da
Silva, Maria Aparecida da Silva, Rafael Costa de Oliveira, Vanessa da Silva,
Pedro Victor de Oliveira, Antonio Lima Barreto e Maria Isabel da Silva contra os
termos da r. decisão de págs. 49/50, que deferiu liminar de reintegração de posse
postulada pelo Município de Itapevi relativamente ao imóvel matriculado sob no
13.177 junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
Consoante o MM. Juiz, os documentos de págs. 28/44
demonstram que os invasores foram intimados para fins de desocupação do
imóvel público, quedando-se inertes. Neste diapasão, considerando-se que o
Poder Público demonstrou o exercício regular de um dos poderes inerentes ao
domínio, impõe-se a concessão do prazo de 10 (dez) dias a fim de permitir-se a
desocupação voluntária do bem, findo o qual proceder-se-á à reintegração de
posse, ausente possibilidade de subsunção do caso concreto ao disposto no art.
565, CPC.
Em síntese, sustentam os agravantes a necessidade de designação
de audiência de justificação prévia; nulidade da decisão recorrida porquanto
imperiosa a intervenção do Ministério Público no feito e, por fim, a circunstância
de que a área objeto de contenda não pertence ao Município; mais precisamente,
trata-se de bem particular.
Pugnaram a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito, o respectivo provimento a fim de que a r. decisão recorrida seja
integralmente reformada.
O efeito suspensivo foi indeferido (págs. 255/257).
Tempestivo, o recurso não foi contra-arrazoado.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O Município de Itapevi propôs ação de reintegração de posse
contra Carlos Francisco de Oliveira, Décia Costa, Diogo de Felipe Costa, Joelma
da Silva, Maria Aparecida da Silva, Rafael Costa de Oliveira, Vanessa da Silva,
Pedro Victor de Oliveira, Antonio Lima Barreto e Maria Isabel da Silva
relativamente ao imóvel de sua propriedade, registrado sob matrícula no 13.177
perante o Cartório de Registro de Imóveis de Itapevi, o qual possui área
correspondente a 51.313,40 m2 e que fora invadido pelos réus.
Como dito alhures, considerando que o esbulho possui menos de
ano e dia, a liminar foi deferida.
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que a
despeito de a área em litígio ser pública porquanto pertencente ao Município, a
prova documental permite entrever, em sede de cognição sumária, que o
Município de Itapevi aparentemente nunca a ocupou.
Tanto é verdade que, compulsando-se o suporte probatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infere-se que os próprios réus, ora agravantes, confundem referida propriedade
(cadastrada no registro imobiliário IPTU no 23.114.61.08.0001.00.0000 págs.
23/25) com a área vizinha, cuja propriedade é atribuída a particulares e
hodiernamente transmuda-se objeto de ação de usucapião mencionada (págs.
97/101 e 124/125, inscrição cadastral no 23114.61.74.0001.01.0000).
Aquilata-se, inclusive, que apenas com relação a esta área o
autor-agravado, na indigitada demanda usucapienda, afirmou categoricamente
não possuir qualquer interesse.
Repita-se: aparentemente, o Município de Itapevi nunca ocupou
a área em debate, como, da mesma forma, nunca deu uma destinação pública
específica para o imóvel por meio do instituto de Direito Administrativo
chamado de afetação do bem público, seja como bem de uso comum do povo,
seja como bem de uso especial. E assim, na esteira de expressiva doutrina, como
o imóvel em questão não sofreu procedimento de afetação pública, ele só poderia
ser considerado, ou classificado, como bem público dominical nos exatos termos
do artigo 99, inciso III, do Código Civil.
Com efeito, o Código Civil trata de três modalidades de bens
públicos, a saber: a) os de uso comum do povo; b) os de uso especial; e c) os
dominicais.
Os dominicais são aqueles bens que integram o patrimônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privado da administração pública e que são susceptíveis de alienação pelo Poder
Público, como também podem ser objeto de concessão para uso especial nos
termos da Medida Provisória 2.220, de 4 de setembro de 2001, em vigor por
força da EC 32/2001.
Com efeito, muito embora, quer pela Constituição Federal, quer
pelo Código Civil (artigos 191, § único e 102, respectivamente), os bens públicos
não se sujeitam ao prazo prescricional aquisitivo usucapião -, é certo que a
própria Constituição Federal contempla a política urbana que tem por objetivos o
desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem estar de seus
habitantes (artigo 182), objetivos estes que encontram esmiuçados no Estatuto da
Cidade (Lei no 10.257/01).
A propósito, o artigo 2o, da supracitada lei, destaca que a política
urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e da propriedade urbana, mediante diretrizes gerais, entre as quais está o
de ordenação e controle do uso do solo; regularização fundiária e urbanização de
áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de
normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação,
consideração da situação socioeconômica da população e as normas ambientais; e
simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das
normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oferta dos lotes e unidades habitacionais.
Neste contexto e considerando-se que o bem questionado
consubstancia-se área de propriedade dominical sobre a qual o Município
agravado tem a obrigação e dever público de fiscalizar, estar-se-ia diante de
hipótese de indeferimento da liminar direcionada à reintegração de posse apenas
e tão somente se restasse evidenciado que o esbulho/posse do bem objeto da
matrícula fosse de mais de ano e dia, donde decorreria inequivocamente o
descumprimento de sobreditos deveres.
Em sendo assim, restando bem demonstrado que trata-se de
esbulho/posse de menos de ano e dia (págs.
28/44),
acompanho
excepcionalmente o Relator para negar provimento ao recurso.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
DJALMA RUBENS LOFRANO FILHO
11EEE5BA
8
13
Declarações de
Votos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
12021748
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2011965-43.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.